Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS SEM ACEITE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da Lei n. 5.474/68, a duplicata consubstancia título de crédito causal e se origina de contrato de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços.

2. A autora, ao ajuizar ação de cobrança, coligiu aos autos faturas sem aceite e sem prova documental quanto à efetiva prestação de serviços, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), no que concerne à obrigação de natureza cambial perante o sacado.

3. Verifica-se que o réu, em contestação, comprovou a cobrança judicial indevida de algumas duplicatas já pagas. Contudo, não se evidencia dos autos a má-fé da autora, requisito necessário para o pagamento em dobro, de acordo com a exegese do art. 940 do CC e do entendimento sumulado n. 159 do STF.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.